Tribunal: TJDFT
Processo: 0809106-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR IMPEDIMENTO DE ACESSO AO HIDRÔMETRO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. FATURA SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO. COBRANÇA EXCESSIVA. VAZAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) declarar a nulidade da multa por impedimento de acesso lançada na fatura do mês de referência 04/2024, dos valores cobrados na respectiva fatura, R$ 1.084,24, e daqueles lançados na fatura do mês de referência 06/2024, R$ 719,60; 2) condenar a requerida a pagar as quantias de R$ 2.168,48 e de R$ 1.439,20, já computadas a dobra, as quais devem ser corrigidas desde os desembolsos (14/05/2024 e 18/11/2024, respectivamente).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a multa por impedimento de leitura no valor de R$ 957,60 foi corretamente aplicada, com base no artigo 92, inciso III, §5o da Resolução-Adasa 14/2011 e no Decreto no 26.590/06. Argumenta que a requerente reiteradamente impediu o acesso ao hidrômetro nas referências de 03/2024 e 04/2024, conforme notificações. Alega que atuou em conformidade com os normativos legais e parâmetros técnicos, e que a responsabilidade pela manutenção interna da rede de abastecimento, incluindo vazamentos, cabe à recorrida. Impugna a condenação à repetição de indébito em dobro, sustentando que a devolução exigiria comprovação de má-fé na cobrança, inexistente no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão envolvem a apuração da legalidade da aplicação da multa por impedimento de acesso ao hidrômetro, da responsabilidade pelo vazamento, bem como se é devida a repetição do indébito em dobro, em caso de confirmação da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Na origem, a parte requerente/recorrida alega que foi surpreendida com multas e cobranças relacionadas ao hidrômetro de sua residência. A primeira multa, no valor de R$ 1.084,24, foi aplicada sob alegação de impedimento de leitura do hidrômetro. Em seguida, a autora realizou o remanejamento do hidrômetro por conta própria, sendo posicionado de maneira incorreta. Após a troca do hidrômetro realizada pela parte requerida, ora recorrente, ocorreu um vazamento, gerando uma cobrança de R$ 719,60 em fatura. Além disso, foi aplicada uma segunda multa no valor de R$ 1.915,20 devido ao remanejamento realizado pela autora sem autorização prévia da requerida. A parte recorrida pagou as multas e a fatura, mas contestou a regularidade das cobranças e pleiteou sua nulidade.
6. Quanto a multa aplicada em razão do impedimento de acesso ao hidrômetro, a recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 92, § 5o, da Resolução 14/2011-ADASA, que exige impedimentos consecutivos em três ciclos de faturamento como condição para a aplicação da sanção. Limitou-se a confirmar o impedimento em dois ciclos, o que torna a multa ilegal. A ausência de comprovação dos requisitos legais pela recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, confirma a nulidade da penalidade aplicada.
7. Outrossim, em relação a fatura do mês de referência 06/2024, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o vazamento ocorreu depois do hidrômetro. As provas constantes nos autos indicam que o vazamento ocorreu no exterior do imóvel e após o remanejamento realizado pela própria companhia, evidenciando falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, sendo responsável pela elevação do consumo.
8. Cumpre ressaltar que a mera alegação de que a leitura do hidrômetro foi correta não é suficiente para afastar as evidências de medições discrepantes e de falha na instalação do equipamento. A omissão da recorrente em comprovar o perfeito funcionamento do hidrômetro reforça a conclusão pela nulidade da fatura. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1901759.
9. A discussão quanto a repetição do indébito deve considerar cada cobrança separadamente, uma vez que o fato gerador de cada uma delas é distinto. Conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.
10. No caso da multa por impedimento de acesso, no valor de R$ 1.084,24, não há dúvidas quanto aos pressupostos para aplicação da sanção na forma prevista em ato normativo do órgão regulador do setor. Com efeito, presente a cobrança indevida e ausente justificativa plausível dada pela recorrente, mostra-se correta a imposição da restituição em dobro dos valores pagos pela recorrida, conforme sentença prolatada.
11. Por outro lado, em relação ao valor de R$ 719,60, cobrado na fatura do mês de referência 06/2024, necessário averiguar a ocorrência de erro injustificável. No caso em tela não restou comprovado tal erro da empresa fornecedora dos serviços, porque a cobrança excessiva se deu em razão de vazamento não conhecido previamente, de modo que leitura de consumo apenas retratou o que constava no hidrômetro. Assim, a restituição deve-se dar em sua forma simples. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1631479.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte para reformar parcialmente a sentença, a qual vigerá nos seguintes termos: 1) DECLARAR A NULIDADE da multa por impedimento de acesso lançada na fatura do mês de referência 04/2024 (cliente inscrição no425137-7), dos valores cobrados na respectiva fatura, R$ 1.084,24, e daqueles lançados na fatura do mês de referência 06/2024, R$ 719,60; 2) CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR a quantia de R$ 2.168,48, já computada a dobra, e R$ 719,60, que devem ser corrigidas desde os desembolsos (14/05/2024 e 18/11/2024, respectivamente), e acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024. Ficam mantidos os demais termos da sentença que não foram objeto de alteração.
13. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, inciso II, e art. 42. CPC, 373, II; Resolução no 14/2011-ADASA, art. 92, § 5o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1901759, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 5.8.2024; Acórdão n. 1631479, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 27.10.2022.